Tribunal: TJSP
Processo: 1003295-61.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Contrato quitado - Tarifas bancárias de cadastro, avaliação e registro – Sentença de parcial procedência da ação que declara abusiva as tarifas de avaliação e registro mas reconhece a prescrição trienal em relação as 11 primeiras parcelas – Recurso apenas no autor Prazo decenal – Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Contrato quitado - Tarifas bancárias de cadastro, avaliação e registro – Sentença de parcial procedência da ação que declara abusiva as tarifas de avaliação e registro mas reconhece a prescrição trienal em relação as 11 primeiras parcelas – Recurso apenas no autor Prazo decenal – Aplicação do artigo 205 do Código Civil – Prescrição afastada- Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706601
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1003295-61.2019.8.26.0196, da Comarca de
Franca, em que é apelante MIGUEL DE SOUSA PINTO, é apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003295-61.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 42126
E/D/O/V/S
VOTO No: 42126
APEL.No: 1003295-61.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 1a VARA CÍVEL
APTE. :. MIGUEL DE SOUZA PINTO
APDO.: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
APELAÇÃO Ação revisional de contrato Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo Contrato quitado - Tarifas
bancárias de cadastro, avaliação e registro
Sentença de
parcial procedência da ação que declara abusiva as tarifas de
avaliação e registro mas reconhece a prescrição trienal em
relação as 11 primeiras parcelas Recurso apenas no autor
Prazo decenal Aplicação do artigo 205 do Código Civil
Prescrição afastada- Recurso provido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.252/262, proferida pela MMa.
Juíza de Direito LAURA MANIGLIA PUCCINELLI DINIZ, que
julgou improcedente procedente em parte ação de revisão
ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que no
caso inaplicável a prescrição trienal, mas sim a decenal
nos termos do artigo 205 do Código Civil. Pede seja o
recurso acolhido nos termos propostos(fls. 265/267).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
211/224), anotada a justiça gratuita(fls. 70).
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
contrato bancário para aquisição de veículo na qual alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003295-61.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 42126
E/D/O/V/S
o autor abusividade quanto à cobrança de tarifas de
cadastro, registro e avaliação do bem.
Colhe dos documentos acostados aos autos
que as partes firmaram, em 18/02/2015, cédula de crédito
no valor de R$ 34.500,00 para ser pago em 48 parcelas(fls.
12/14).
A planilha de fls. 249 revela ainda que
todas as parcelas já foram quitadas.
A r. sentença guerreada declarou abusiva a
cobrança das tarifas de avaliação e registro, determinando
a restituição dos valores cobrados a partir da 12a
parcela, em razão do reconhecimento da prescrição trienal
das 11 primeira prestações. Reconheceu a legalidade da
tarifa de cadastro.
Recorre
apenas
o
autor
buscando
o
afastamento do decreto de prescrição.
Ainda que se considere o prazo de 03 anos
para o exercício da pretensão inicial, observa-se que a
última parcela venceu em 18/02/2019 e assim, considerando-
se que a ação foi ajuizada em 20/02/2019, não há falar em
prescrição trienal.
Ademais,
a
pretensão
de
declaração
de
abusividades de cláusulas contratuais, assim como a
restituição de valores indevidamente cobrados tem prazo
decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, visto que
se trata de ação pessoal e não reparação civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para afastar a prescrição reconhecida na sentença em
relação as 11 primeiras parcelas referentes as tarifas de
registro e avaliação, determinando-se a restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003295-61.2019.8.26.0196 - Franca Voto no 42126
E/D/O/V/S
todos os valores cobrados, permanecendo no mais a sentença
tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR